Tribunal: STF
Processo: AP 1708
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ROMOALDO GOMES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando -lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 9/9/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 118). 



     Em 28/2/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT (ID: c9508b37)



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 5/6/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ROMOALDO GOMES DA SILVA, em razão de violações referente ao monitoramento eletrônico, quais sejam: violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico em 30 (trinta) ocasiões; dispositivo sem sinal de GPRS em 15 (quinze) ocasiões; movimento sem sinal de GPS por uma vez; sem sinal de GPS e GPRS em 6 (seis) ocasiões; fim de bateria do dispositivo por 6 (seis) vezes; e bateria baixa em 24 (vinte e quatro) ocasiões, sendo que todas as violações ocorreram entre fevereiro e maio de 2024 (eDoc. 50).



    Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória (Pet 10.820/DF), em 13/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 58).



    A prisão do réu foi efetivada em 28/6/2024, e a audiência de custódia foi realizada na mesma data (eDoc. 65). 



    Em decisão de 26/7/2024, proferi decisão mantendo a prisão preventiva do réu (eDoc. 83). 



    Em 7/10/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais (eDoc. 132).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Observo que, embora o réu efetivamente tenha descumprido as medidas cautelares impostas, notadamente a área de inclusão do monitoramento eletrônico, o que resultou na decretação da prisão preventiva, essa não se faz mais necessária, cuja eficácia já se demonstrou suficiente, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas, observando-se, ainda, o encerramento da fase de instrução criminal no presente caso.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 111):



    “[...] a hipótese recomenda a substituição da medida mais gravosa pela imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, dada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço, no qual o réu demonstrou o cumprimento regular das medidas cautelares anteriormente aplicadas e justificou as violações ocorridas como resultado de falha em comunicação de sua mudança de endereço. No ponto, esse foi o entendimento adotado em caso análogo julgado em 2.9.2024, nos autos da Petição n. 11.773/DF. Confira-se: 



    [...]



    A Procuradoria-Geral da República aguarda o não conhecimento do agravo regimental. A passo que sugere a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ROMOALDO GOMES DA SILVA (CPF nº 030.362.971-11), mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada na Comarca da Execução, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em sua revogação e consequente decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ROMOALDO GOMES DA SILVA (CPF nº 030.362.971-11).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.708/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento exames/tratamento cirúrgico, deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente ação penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura à Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento e acompanhamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente